Tribunal: TJDFT
Processo: 0710579-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710579-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JAILTON SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição de próprio punho, redigida por JAILTON SILVA DOS SANTOS, pela qual requer o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal, entre as condenações proferidas nos processos no 0010521-89.2015.8.070.007 e no 0034884-48.2012.8.07.0007. Busca, ainda, seja aplicado retroativamente o percentual de 16% para progressão de regime em relação à condenação do processo no 0028893-57.2013.8.07.0007. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para aditamento do pleito, caso necessário, tendo se manifestado pela impossibilidade de conhecimento das pretensões, as quais, por serem inerentes à execução penal, devem ser destinadas ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância (ID 70603349). Parecer da 17a Procuradoria de Justiça Criminal pelo não conhecimento pelos mesmos fundamentos aventados pela Defensoria Pública (ID 70664746). De fato, as pretensões, por serem inerentes à esfera da execução penal, devem ser inicialmente direcionadas ao Juízo de primeira instância, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: “(...) Execução penal. Redução da pena. Supressão de instância. Pedidos de indulto e comutação de pena, próprios da execução penal, devem ser dirigidos ao juiz das execuções. Não pode o Tribunal examiná-los, pena de supressão de instância. Petição indeferida. (Acórdão 1968923, 0751907-64.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025)”. (Grifo nosso). “(...) A pretensão aviada diretamente nesta instância revisora, sem que fosse submetida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, acarreta supressão de instância. Não há como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste tribunal” (Petição Criminal, 0748650-31.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2024)”. (Grifo nosso). Diante do exposto, INADMITO a presente petição com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator